Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-41.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDER GOMES PINHEIRO 01022732196 - CNPJ: 30.253.089/0001-69 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO
DOS VALORES REFERENTE ÀS TRANSAÇÕES REALIZADAS NO ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE NÃO FINALIZADA EM PRAZO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE ACORDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material
em que o Recorrido
EDER GOMES PINHEIRO,
informa que utiliza os serviços da Recorrente para recebimento dos valores referentes as transações realizadas em seu estabelecimento comercial (mercearia). Aduz que no mês de março/2021 acumulou o valor de R$ 4.709,80 (quatro mil e setecentos e nove reais e oitenta centavos), entretanto, ao tentar resgatar o valor, teve o saldo bloqueado de forma unilateral pela empresa. Afirma que entrou em contato com a requerida e foi informado de que além do bloqueio, seu contrato estava rescindido e os valores estavam sob “investigação”, recebendo inclusive um e-mail com estas confirmações.

2
. Instruído o feito, foi proferido sentença nos seguintes termos “
Pelo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para condenar a empresa Reclamada pela falha na prestação dos serviços em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (05.05.2021), por se tratar de responsabilidade contratual.
JULGO PROCEDENTES
os danos materiais pretendidos condenando a empresa promovida a restituir em favor do Reclamante a quantia de R$ 4.709,80 (quatro mil setecentos e nove reais e oitenta centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso (24.03.2021).

3.
Não se verifica conduta ilícita do Recorrido ao realizar o bloqueio temporário de valores para averiguação de supostas irregularidades, uma vez que se trata de regra operacional concernente à fiscalização dos usuários que utilizam os serviços prestados.

4.
No caso dos autos, o recorrido apresentou contrato com cláusula que prevê a suspensão temporária de valores para verificação de supostas irregularidades, fato este não impugnado de forma específica pela parte autora.

5.
Contudo, tendo havido demonstração pela promovente acerca da existência dos
valores
ora questionados no extrato de vendas,
e não tendo a promovida comprovado que realizou a transferência dos
valor
es e nem mesmo finalizado a investigação de fraude em tempo razoável, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos
valor
es.

6.
É fato gerador de danos morais o bloqueio

indevido dos valores referente às transações realizadas no estabelecimento da parte autora, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) de acordo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

11.
Condeno a parte recorrente
STONE PAGAMENTOS S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022